Tribunal: STF
Processo: AI 843921
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Assentamento agrícola. Despejo. Indenização por dano moral e material. 3. Reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.